Tribunal: TJDFT
Processo: 0751742-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751742-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARCO AURELIO BEZERRA DA ROCHA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 54602246, págs. 01/02, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, GEAP Autogestão em Saúde pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer, determinou à ré que custeie a internação do autor para realização de aplicação de medicamento anticoagulante, avaliação da vascular e realização de angio TC pulmonar e abdominal, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões, a agravante aduz que a negativa de tratamento ocorreu diante da ausência de previsão nas diretrizes de utilização dos procedimentos obrigatórios da ANS, de modo que os seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado. Sustenta que houve o cancelamento do plano por inadimplência, sendo que o reingresso do beneficiário, em 27.09.23, exige o cumprimento de carência. Pondera que o atendimento de urgência/emergência consiste em socorro imediato em que o estado da vítima o exija, sem perda de tempo e que haja a necessidade de se realizar os primeiros socorros, asseverando que não é o caso dos autos, pois se trata de internação. Afirma ser impossível compelir a operadora a proceder cobertura pretendida, nos termos do contrato firmado entre as partes, da Resolução no 13/98, do CONSU, e o art. 188, do CC. Pede a imediata concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de afastar a obrigação imposta”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID no 54602246. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos que deram ensejo ao presente agravo, em 04.04.24, julgando procedente o pedido, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator